Tribunal: TJDFT
Processo: 0015130-39.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0015130-39.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: VALDA ARAUJO RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de execução de título judicial proposta em desfavor do Distrito Federal para recebimento dos valores decorrentes da revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. Os cálculos foram realizados de acordo com a decisão Id. 11927316, que fixou os parâmetros de atualização monetária, nos seguintes termos: “(...) “Quanto à atualização monetária, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, incidem, a partir de 30/6/2009 e até a expedição de requisitórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. É que, como deixou expresso o Ministro Luiz Fux em voto proferido na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição de requisitório, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer nelas foi impugnado, limitando-se a decisão por arrastamento à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o referido dispositivo infraconstitucional.” (...).” Contra a referida decisão não foi interposto recurso e a Contadoria Judicial fez os cálculos de acordo com os parâmetros nela fixados (Id. 11927927). A Exequente concordou com os cálculos e requereu a expedição das requisições de pagamento (Id.11927935). Em 15.8.2016, foram expedidos precatórios nos valores de R$ 84.069,98 e de R$ 21.017,50, e a RPV, no valor de R$ 2.101,75 (Id.11927942), que, inclusive, já foi paga (Id. 23098200). A parcela preferencial dos precatórios também já foi levantada pela Exequente (Id. 11927945). Agora, após o pagamento parcial do precatório e a quitação da RPV, a Exequente requer a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-e, em substituição à TR, com fundamento no RE 870.947 (Tema 810) e no recente entendimento firmado no Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 59541508). Intimado, o Executado deixou de se manifestar. É o relato do necessário. Decido. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ocorre que não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. No caso, conforme relatos, a Exequente concordou com os cálculos e os precatórios já foram expedidos e a RPV paga. Portanto, não procedem os pleitos de retificação do precatório e de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Assim, está preclusa a própria fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão da Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva, que deve reger as relações sociais e processuais. Ademais, é aplicável à espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), segundo o qual, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’’ Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649661, 00092567320158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022) Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora